Tribunal: TJMT
Processo: 1033097-90.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos, etc.
Impõe-se chamar o feito à ordem.
Isto diante do notório erro material constante da não análise do pedido protocolado pela parte recorrente nos ID’s de no 73354469 e no 75748956, manifestando a desistência do recurso interposto e a retirada de pauta de julgamento, juntando aos autos o comprovante de pagamento referente ao valor da condenação proferida em sede de primeiro grau.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 988, preceitua de forma clara que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
E embora manifesta esta pretensão no presente caso, nota-se que este equívoco resultou no Acórdão proferido pela Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, julgado no dia 02/03/2021, conforme ID de no 78639477, o qual decidiu, por unanimidade, pelo não provimento da pretensão recursal, condenando a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 15% sobre o valor da condenação.
Isto posto, e, com base na legislação processual civil brasileira, declaro nulo todos os atos processuais após o ID de no 73354469, afastando a condenação em honorários advocatícios recursais, haja vista o manifesto desinteresse da empresa recorrente no resultado do julgamento.
Cumprida as formalidades legais, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator